Tribunal: CARF
Processo: 13884.722159/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.722159/2011-93
ACÓRDÃO
2002-009.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODEILTON TADEU SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722159/2011-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 316 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 305 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e FAPI, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/São José dos Campos - SP, a Notificação de Lançamento de fls. 2/9, referente
ao imposto de renda pessoa física do exercício 2009. Foi apurado imposto
suplementar de R$ 11.738,86, mais multa de ofício e juros de mora.
... em decorrência das seguintes infrações:
· Dedução indevida de Previdência Privada/FAPI, Instrução e Despesas
Médicas, nos valores de R$ 3.592,44, R$ 150,00 e R$ 38.944,34,
respectivamente.
O enquadramento legal e a descrição dos fatos foram anotados no corpo da
Notificação de Lançamento.
Depois da ciência, o Contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios, fls. 11/82.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722159/2011-93
3
Da glosa de Despesas Médicas, questiona R$ 35.120,00. Informa que
suportou tais gastos, realizando os pagamentos em dinheiro, com lucros
obtidos da Clínica de Ansiedade e Depressão Ltda, conforme DIPJ e
comprovante de rendimentos anexados à Impugnação.
Menciona que recolheu a diferença gerada pela impugnação parcial,
conforme cálculo realizado na versão de declaração retificadora com os
valores aceitos pelo Contribuinte.
...
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI E INSTRUÇÃO.
Consideram-se não impugnadas, portanto, não litigiosas, as matérias
que não tenham sido expressamente contestadas pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas à comprovação, mediante documentação hábil e idônea.
Uma vez não comprovado o pagamento ao profissional prestador dos
serviços, mediante a efetiva transferência de recursos, é procedente
a glosa das despesas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2013 (AR e-fl. 314), o sujeito
passivo interpôs, em 31/10/2013 (protocolo e-fl. 316), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
estão comprovadas nos autos e que a DRJ julgou como insuficiente a apresentação da DIPJ da
fonte para comprovar que recebeu valores suficientes para pagar seus gastos com os profissionais
de saúde em espécie, mesmo sem ter depositado seus ganhos em bancos, pois pretendeu não
recolher CPMF destes. Ora anexa livros contábeis de sua fonte pagadora para comprovar seus
ganhos (e-fls. 318 e ss.)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722159/2011-93
4
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$ 35.120,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas (e-fls. 318 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, ora grifados:
...
O litígio restringe-se a glosa de Despesas Médicas, no valor de R$ 35.120,00,
tendo como beneficiários dos pagamentos dois profissionais da área de saúde –
Frederico e Rosimeire.
...
A fiscalização, cumprindo a legislação de regência, em face do elevado valor dos
pagamentos de despesas declarados aos profissionais Frederico e Rosimeire,
tomou o cuidado de intimar o fiscalizado a comprovar o efetivo pagamento e a
efetiva prestação dos serviços, fl. 7. Em resposta, o Contribuinte alegou que os
pagamentos foram feitos em espécie, com dinheiro que recebia pelo
atendimento em sua clínica particular.
No entanto, pela ausência de documentação para comprovar o recebimento dos
alegados valores, como Livro-Caixa ou Livro Diário, a autoridade lançadora
promoveu a glosa das respectivas despesas.
A DIPJ trazida às fls. 14/33 não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento
das despesas aos profissionais Frederico e Rosimeire, no montante de R$
35.120,00. Nota-se que permanece a ausência de Livro-Caixa ou Livro Diário para
comprovar as operações e a distribuição de lucros da Clínica de Ansiedade e
Depressão Ltda no decorrer do exercício 2009, ano-calendário 2008.
Percebe-se que a parcela mais representativa da despesa pretendida
corresponde a recibos emitidos pelo profissional Frederico Navas Demétrio, o
qual figura, juntamente com o Impugnante, como sócio e beneficiário de
supostos lucros distribuídos pela Clínica de Ansiedade e Depressão Ltda, fls.
25/26.
Se realmente utilizou lucros oriundos da pessoa jurídica mencionada no parágrafo
anterior para realizar, em dinheiro, os pagamentos das despesas médicas, poderia
o Contribuinte ter apresentado, seja durante a ação fiscal ou nesta fase
contenciosa, extratos bancários com o crédito em conta do lucro recebido e os
saques efetuados, para fazer prova de que dispunha de recursos suficientes e em
datas próximas daquelas em que foram realizadas as despesas.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722159/2011-93
5
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 7), com a seguinte nuance: que se comprovasse também a capacidade
financeira para pagamento das despesas.
Não há dúvida com a apreciação dos novos documentos que o interessado possuía
capacidade financeira para arcar com os gastos pretendidos. Mas continua sem comprovar que
efetivamente efetuou o pagamento das suas despesas médicas, além de se verificarem indícios
de que não ofereceu à tributação do imposto de renda todos os seus ganhos dessa fonte pagadora
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.064 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722159/2011-93
6
no ano calendário 2008. E ainda, com suas próprias palavras, informou sua pretensão de que suas
movimentações financeiras do período não fossem submetidas à cobrança de CPMF, deixando-as
fora do acompanhamento pelo sistema financeiro.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pagado os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$35.120,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 421
DF CARF MF
Original